Tribunal: STF
Processo: RMS 27357
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  PORTARIA QUE 
   DECLAROU O RECORRENTE ANISTIADO POLÍTICO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE 
   INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO 
   PROVIDO.
1. O não-cumprimento de Portaria do Ministro da Justiça 
   que reconheceu o Recorrente como anistiado político, fixando-lhe 
   indenização de valor certo e determinado, caracteriza-se ato 
   omissivo da Administração Pública. 
2. Configurado o direito 
   líquido e certo do Recorrente, por se tratar de cumprimento de 
   obrigação de fazer, e não cobrança de valores anteriores à 
   impetração da presente ação mandamental. Não-incidência das Súmulas 
   269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
3. Demonstrada a existência 
   de prévia dotação orçamentária, não há afronta ao princípio da 
   legalidade da despesa pública. 
4. Recurso em Mandado de Segurança 
   provido.